Tribunal: TJMT
Processo: 1000098-67.2019.8.11.0018
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000098-67.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALBINA PEREIRA DE PINHO SILVA - CPF: 345.441.271-49 (APELANTE), EUNICE CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 059.216.119-64 (ADVOGADO), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO - INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO RECORRIDO - INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas.

Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo.

A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais.

No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano
in re ipsa
, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia a parte autora/recorrente comprovar que sofreu os danos morais.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALBINA PEREIRA DE PINHO SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da comarca de Juara/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência n. : 1000098-67.2019.8.11.0018
, movida em desfavor
de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte apelante manifesta que nunca recebeu ou utilizou o cartão de crédito em questão; e, como amplamente informado na inicial, a requerente não tinha ciência ou concordou com a desvirtuada forma de “saque de cartão de crédito”, acreditando estar contratando empréstimo consignado.

Aponta que ‘as faturas juntadas pelo requerido no (id. 19174362) comprovam cabalmente que a requerente nunca utilizou o cartão de crédito em questão, tampouco o recebeu, estando todas as “faturas” ZERADAS, sem qualquer indicação de consumo. Destaca-se que em referidas faturas somente constam juros, encargos, tarifas e os supostos “saques”, que seriam os empréstimos realizados, não constando nenhuma compra ou despesa, o que comprova que a requerente nunca recebeu ou utilizou referido cartão de crédito, não tendo ciência da desvirtuada contratação de empréstimo.’.

Salienta que o requerido cometeu conduta ilícita, na medida que não repassou as informações corretas à requerente, fazendo-lhe acreditar que estaria contratando crédito consignado, quando, na verdade, estaria contratando crédito rotativo de cartão de crédito, incorrendo na falha ao dever de informação, disposto no art. 6o, III, e 31, ambos do CDC.

Afirma que, por ter sido enganada, ludibriada, cobrada indevidamente, bem como por ter se sentido impotente diante do requerido, tendo sido privada indevidamente de significativa parcela de verba alimentar, a requerente deve ser indenizada pelo dano moral sofrido, nos termos do art. 186 do CC e 5o, X, da CF/88.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, reformando-se na íntegra a sentença de primeiro grau, em termos: sejam declarados nulos os contratos via cartão de crédito consignado, vez que o requerente nunca utilizou ou contratou tal serviço, conforme comprovam as “faturas” juntadas pelo requerido no id. 19174362, determinando-se a devolução em dobro dos valores já pagos, abatidos os valores efetivamente emprestados (R$ 16.438,25), os quais devem ser devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais desde cada pagamento.

Sucessivamente, na hipótese de não entender pela nulidade total dos contratos, requer estes sejam revistos para a modalidade de empréstimo consignado de servidor público, aplicando-se a taxa média do Banco Central à época para empréstimo consignado de servidor público, determinando-se a devolução em dobro dos valores pagos em excesso; com a revisão da sentença, considerando que o prazo para cumprimento da tutela de urgência esgotou-se em 10/04/2019, deve incidir a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) a partir do dia 11/04/2019, até a data que a decisão liminar foi efetivamente cumprida pelo requerido, somando até o dia de hoje (01/05/2019), 21 (vinte e sete) dias multa, num total de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), requer sejam declaradas exigíveis as astreintes no importe de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), determinando-se nova intimação do requerido para cumprir a tutela de urgência, sob pena de nova multa.

Por todo o ilícito praticado, em razão do sofrimento impingido à requerente, que foi ludibriada e enganada, e ainda tem sido privada indevidamente de significativa parcela de verba alimentar, tendo sido inclusa no sistema de juros rotativos, enquanto acreditava estar contratando empréstimo consignado, requer seja o requerido condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); seja o requerido condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos moldes do art. 85, §2o, do CPC.

Contrarrazões. (id. 145544232)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ALBINA PEREIRA DE PINHO SILVA contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da comarca de Juara/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência n. : 1000098-67.2019.8.11.0018, movida em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos autorais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora ter constatado que em sua folha de pagamento estão sendo realizados descontos de valores a título de RMC, o que lhe causou grande apreensão. Aduz que os descontos em questão se referem a empréstimo via cartão de crédito.

Contudo, menciona a autora que “
nunca pretendeu a contratação de empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), não solicitou cartão de crédito, não o recebeu e se o recebeu não o utilizou
”.

Expõe que “
na verdade, a parte autora, por necessidade financeira, pretendeu realizar um empréstimo consignado simples, com encargos menores, parcelas definidas, sem sujeição a juros mensais, pagamento de parcelas com abatimento no principal. Ou seja, um empréstimo que, sob a ótica da realidade, corresponderia a um parcelamento definido para ser saldado
”.

Diante de tal situação, considerando que nunca solicitou cartão de crédito e entendendo ser abusivo e ilegal o praticado pela instituição bancária, sem alternativa, ingressou a autora com a presente demanda, pugnando seja declarada a nulidade ou inexistência da contratação; alternativamente, readequação ou conversão do empréstimo para empréstimo consignado, bem como indenização por danos materiais e morais.

Sentenciando o feito, entendeu o Juízo
a quo
ter restado demonstrado “
Deste modo, percebo que a autora, além da contratação, realizou TELESAQUES de valores, cujas quantias foram depositadas em sua conta bancária, fato este confirmado por aquela em sua impugnação. Assim, não prospera a alegação de engano justificado pela ausência de informação do produto contratado, principalmente quando a descrição do contrato é claro e visível que se tratava de cartão de crédito, bem como os termos indicando a necessidade de pagamento das faturas
.”, julgando improcedente a demanda.

Prefacialmente cumpre exarar que, segundo a Súmula n.o 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Analisando detidamente os autos, observa-se que as partes celebraram o contrato denominado “Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão”, (id. 145544202).

A instituição bancária, por sua vez, apesar de anexar aos autos planilhas e faturas mensais do suposto cartão de crédito (id. 148705946), não comprova a utilização do mesmo por parte da autora. Ademais, registre-se que sequer há nos autos comprovante de que o suposto cartão de crédito foi efetivamente enviado a parte autora.

Destarte, o que se verifica é que a parte autora autorizou a reserva de margem consignável, cujos montantes são descontados já em folha de pagamento e, desta forma, sua reserva implica em destacar parte dessa margem com garantia de determinado empréstimo.

Nesse diapasão, do contexto dos autos, denota-se a intenção da parte autora de contratar empréstimo pessoal, e não cartão de crédito consignado.

Assim, o que se verifica é que a parte autora autorizou a reserva de margem consignável entendendo que se tratava de empréstimo pessoal consignado, todavia, os descontos realizados no benefício previdenciário se referem a pagamento do valor mínimo de fatura de cartão de crédito.

Verifica-se que a conduta da instituição bancária apelada é ilegal e abusiva, pois o contrato tem aparência de empréstimo consignado com autorização para desconto em folha de pagamento.

Ademais, observa-se que o valor foi disponibilizado à parte autora mediante transferência bancária (Transferência Eletrônica Disponível - TED) (id.145544202) e se deu na modalidade de crédito em conta, o que é completamente diferente da utilização do limite de cartão de crédito, pois nesse caso o fato do crédito passar a conta corrente para livre uso da correntista, passa a ter característica de empréstimo pessoal.

Diante dos fatos narrados, está caracterizado o vício de consentimento no negócio jurídico, pois,

induzida a erro, acreditou a parte autora que estaria contratando empréstimo consignado quando, em verdade, lhe foi imputado cartão de crédito consignado.

Ademais, o negócio contratual questionado não observou o dever de informação por parte da instituição financeira, violando o artigo 6.o do Código de Defesa do Consumidor, vez que a parte autora tinha a intenção de realizar um empréstimo consignado, com termo final e juros pré-definidos, modalidade contratual completamente distinta de um cartão de crédito consignado, com desconto do pagamento mínimo da sua aposentadoria mensalmente, taxas de juros variáveis e consideravelmente superiores as taxas aplicadas para a modalidade de crédito consignado.

Ressalta-se que as faturas juntadas pelo requerido nos ids 19174362 comprovam cabalmente que a requerente NUNCA UTILIZOU o cartão de crédito em questão, tampouco o recebeu, estando todas as “faturas” ZERADAS, sem qualquerindicação de consumo.

Portanto, reconhecida a abusividade na contratação, o caso é de conversão do contrato de cartão de crédito com desconto de margem consignável em contrato de empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado para as operações de empréstimo pessoal consignado, segundo dados divulgados pelo Banco Central do Brasil, excluindo-se a capitalização de juros, já que não houve previsão expressa no instrumento contratual.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial adotado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR.
INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. ABUSIVIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO
. AUSÊNCIA DE RESPEITO AO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ART. 6o E AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC. AUTORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS FIXAS.
VALOR DISPONIBILIZADO MEDIANTE TED
.
CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO RECORRIDO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. 2.
Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo
. 3. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. 4. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia a parte autora/recorrente comprovar que sofreu os danos morais. 5. Sentença reformada. 6. Recurso parcialmente provido. (TJMT - N.U 1002306-57.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022)

No que tange a devolução do indébito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que “
a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor
” (AgRg no AREsp n. 284.875/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/3/2013, DJe de 10/4/2013).

A corroborar com o exposto acima, insta transcrever o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MTIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6o INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
.
DEVIDA NA FORMA SIMPLES
.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INTERPOSTO POR EDUARDO ANTONIO SAVARIS POLZL DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DESPROVIDO. [...] 6.
No caso concreto, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
,
exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro, o que não restou comprovado na hipótese
. [...] (TJMT - N.U 1006232-70.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)

Logo, considerando que não restou comprovada a má-fé da instituição bancária, descabe a repetição do indébito em dobro, devendo a restituição ser realizada na forma simples, sendo o montante corrigido monetariamente desde o desembolso pelo INPC/IBGE, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Acerca do dano extrapatrimonial, não obstante em casos similares já ter reconhecido sua existência, após detida análise da questão, revejo meu posicionamento e não identifico a existência de dano moral.

Isso porque a própria parte apelante questiona a modalidade de empréstimo efetuada. Nesta esteira, é de se reconhecer que tal pedido é contrário ao pleito de existência do dano moral, pois, resta incontroverso que a parte recorrente pretende manter negócio jurídico com a instituição recorrida.

Ademais, no caso dos autos, sequer houve a inscrição do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito, sendo certo que não há conduta ilícita por parte da instituição bancária.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência dos nossos Tribunais de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS
. AÇÃO REVISIONAL. TARIFA DE CADASTRO.
DANOS MORAIS
. Tarifa de cadastro: de acordo com o entendimento consubstanciado na Súmula 566 do STJ, “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. No entanto, evidenciada a abusividade do encargo, impõe-se a limitação da quantia cobrada ao valor médio praticado pelo mercado.
Danos morais: o fato de os contratos firmados entre as partes conterem cláusulas consideradas abusivas não enseja o dever de indenizar por parte da instituição financeira, impondo-se, em verdade, o recálculo do valor devido
. Recurso de apelação parcialmente provido. (Apelação Cível, No 70081406399, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 27-06-2019)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
-
VÍCIO DE CONSENTIMENTO
-
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral
. (TMT - N.U 1005380-61.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC.
REVISÃO CONTRATUAL
. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6o INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA.
DANO MORAL
.
INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 6.
A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais
. 7.
No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia ao autor/apelado comprovar que sofreu os danos morais
. [...] (TJMT - N.U 1023268-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020)

Dessa forma, diante do exposto, não há de ser reconhecida a existência de danos morais no caso em apreço.

Por fim, importa mencionar que a revisão do débito deverá se dar acaso verificado saldo em prol do consumidor em liquidação de sentença, nos termos da fundamentação deste acórdão, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, e correção monetária pelo IGP-M, a contar de cada desembolso realizado.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, determinando a conversão do contrato para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN para contratos de empréstimo pessoal consignado, pessoa física, vigente na data do saque; condenando o banco à restituição dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, na forma simples, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto; bem como invertendo os ônus sucumbenciais, condenando a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023